Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, não se vislumbra a apontada omissão no acórdão embargado, que examinou adequadamente a questão posta em debate (cabimento de agravo de instrumento contra ato judicial sem carga decisória), de sorte que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Turma. Pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Todavia, assiste razão à embargante quanto ao vício da contradição. Constou da certidão de julgamento do agravo interno que a votação foi unânime, mas houve proferimento de voto dissidente, de sorte que o recurso foi desprovido por maioria de votos. Logo, obstada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para excluir a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.